Tribunal: TJMT
Processo: 1013859-06.2025.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013859-06.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[STEPHANNY DE JESUS CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 050.601.291-36 (APELANTE), EDUARDO DE FREITAS - CPF: 048.765.359-90 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1013859-06.2025.8.11.0003.

APELANTE:
STEPHANNY DE JESUS CARVALHO OLIVEIRA.

APELADO:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO E REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. RETENÇÃO INTEGRAL DE VALORES. COBRANÇA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a abusividade da retenção integral dos valores pagos por passagens aéreas canceladas pela consumidora, condenando a companhia aérea à restituição da quantia de R$ 5.199,48, acrescida de consectários legais, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais, ao fundamento de ausência de lesão extrapatrimonial indenizável.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a retenção indevida dos valores pagos pelas passagens aéreas e a cobrança adicional para remarcação dos bilhetes configuram situação apta a ensejar indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre passageira e companhia aérea submete-se às normas do CDC, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 da Lei nº 8.078/1990.

4.

A retenção integral dos valores pagos pelas passagens mostrou-se abusiva, legitimando a restituição determinada pelo Juízo de origem, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

5.

A configuração do dano moral exige demonstração de efetiva violação aos direitos da personalidade, não sendo suficiente o mero inadimplemento contratual ou os transtornos ordinários decorrentes da necessidade de buscar solução administrativa ou judicial para reaver valores indevidamente retidos.

6.

Ausente comprovação de situação excepcional, como humilhação pública, exposição vexatória, comprometimento de compromisso inadiável ou afronta concreta à dignidade da consumidora, inviável o reconhecimento do dano moral indenizável.

7.

A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios orienta que a cobrança abusiva relacionada à remarcação ou cancelamento de passagens aéreas, desacompanhada de circunstâncias extraordinárias, não enseja dano moral presumido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A retenção integral de valores pagos por passagens aéreas canceladas caracteriza prática abusiva e autoriza a restituição das quantias indevidamente retidas. 2. O inadimplemento contratual decorrente de cobrança abusiva para cancelamento ou remarcação de passagens aéreas, desacompanhado de circunstâncias excepcionais que evidenciem efetiva violação a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.”

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1013859-06.2025.8.11.0003.

APELANTE:
STEPHANNY DE JESUS CARVALHO OLIVEIRA.

APELADO:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
STEPHANNY DE JESUS CARVALHO OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de
GOL LINHAS AÉREAS S.A
., que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Consta dos autos que a autora alegou ter adquirido seis passagens aéreas no valor total de R$ 5.199,48 (cinco mil, cento e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos), para viagem inicialmente programada para agosto de 2025, sustentando que, por motivos alheios à sua vontade, solicitou a alteração das datas do voo com antecedência superior a seis meses do embarque.

Aduziu que a companhia aérea condicionou a remarcação ao pagamento adicional de R$ 4.728,00 (quatro mil, setecentos e vinte e oito reais), valor que afirmou ter quitado diante da necessidade da viagem.

Sustentou, ainda, que não houve restituição dos valores pagos pelas passagens originárias, apesar das tentativas administrativas de solução, inclusive perante o PROCON, razão pela qual pleiteou a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais e morais.

Sobreveio sentença que rejeitou as preliminares suscitadas e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida à restituição da quantia de R$ 5.199,48, acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo IPCA a partir de cada desembolso, a ser apurada em liquidação de sentença.

O Magistrado singular reconheceu a abusividade da retenção integral dos valores pagos pelas passagens aéreas, assentando a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a nulidade das cláusulas contratuais que vedavam o reembolso integral.

Por outro lado, afastou o pedido de indenização por danos morais, ao fundamento de que os fatos narrados não ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento cotidiano, inexistindo demonstração de efetiva lesão extrapatrimonial.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença incorreu em equívoco ao deixar de reconhecer os danos morais decorrentes da conduta abusiva da companhia aérea.

Argumenta que a negativa inicial de reembolso, a imposição de multa excessiva para remarcação dos bilhetes e a necessidade de buscar solução administrativa e judicial extrapolaram o mero dissabor cotidiano, configurando efetiva violação aos direitos da personalidade.

Defende a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a nulidade das cláusulas abusivas e a configuração do dano moral indenizável, requerendo a reforma parcial da sentença para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, além da redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões, a requerida pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando a legalidade das regras tarifárias aplicadas ao caso concreto e a inexistência de falha na prestação do serviço.

Aduz que a situação decorreu de cancelamento solicitado pela própria consumidora, inexistindo ato ilícito apto a ensejar reparação moral.

Argumenta, ainda, que o dano moral não se presume, sendo indispensável a comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial, o que não teria ocorrido nos autos, invocando precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de demonstração concreta do prejuízo moral em hipóteses envolvendo transporte aéreo.

Requer, ao final, o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação da existência, ou não, de dano moral indenizável decorrente da retenção indevida dos valores pagos por passagens aéreas posteriormente canceladas pela consumidora, bem como da cobrança adicional para remarcação dos bilhetes.

A sentença recorrida reconheceu a abusividade da retenção integral dos valores pagos pela autora e condenou a companhia aérea à restituição da quantia de R$ 5.199,48 (cinco mil, cento e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos), acrescida dos consectários legais, afastando, contudo, a pretensão indenizatória por danos morais, ao fundamento de que os fatos narrados não extrapolaram a esfera do mero inadimplemento contratual.

Após detida análise do conjunto probatório e das razões recursais, concluo que a sentença não comporta reforma.

Inicialmente, cumpre destacar que é incontroversa a incidência do Código de Defesa do Consumidor na hipótese em exame, por se tratar de típica relação de consumo estabelecida entre passageira e companhia aérea, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 da Lei n. 8.078/90.

Também não há controvérsia acerca da ilegalidade da retenção integral dos valores pagos pelas passagens originalmente adquiridas, circunstância corretamente reconhecida pelo Juízo singular, que determinou a restituição da quantia desembolsada pela autora, observando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Todavia, a controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à caracterização do dano moral.

Nesse ponto, embora se reconheça o transtorno suportado pela apelante diante da necessidade de buscar administrativamente e judicialmente a restituição dos valores pagos, os elementos constantes dos autos não evidenciam situação excepcional apta a configurar efetiva lesão aos direitos da personalidade.

Conforme documentado nos autos, a autora adquiriu passagens aéreas para viagem futura, posteriormente optando pelo cancelamento e remarcação em razão de circunstâncias pessoais supervenientes.

A companhia aérea, por sua vez, aplicou as regras tarifárias incidentes à modalidade contratada, circunstância posteriormente reconhecida como abusiva pelo Juízo de origem apenas no tocante à retenção integral dos valores pagos.

Todavia, não há demonstração concreta de humilhação pública, exposição vexatória, comprometimento de compromisso inadiável, violação à dignidade pessoal ou circunstância extraordinária que ultrapasse os limites do dissabor inerente ao inadimplemento contratual.

Neste seguimento:

“RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ALTERAÇÃO DE DATA DE EMBARQUE SOLICITADA PELOS CONSUMIDORES. LOCKDOWN NO PAÍS DE DESTINO (IRLANDA) . COBRANÇA DE TAXA ABUSIVA PELA REMARCAÇÃO OU CANCELAMENTO DAS PASSAGENS. LIMITE DE RETENÇÃO A TÍTULO DE MULTA COMPENSATÓRIA DE 5%. ART. 740, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL. REEMBOLSO DEVIDO. PRAZO DE DOZE MESES CONTADOS DA DATA DO VOO. LEI N.º 14 .034/20. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. OCORRÊNCIA QUE NÃO É IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO DISSABOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0018400-89 .2020.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO MAURÍCIO PEREIRA DOUTOR - J. 18.02.2022)” (TJ-PR - RI: 00184008920208160018 Maringá 0018400-89 .2020.8.16.0018 (Acórdão), Relator.: Maurício Pereira Doutor, Data de Julgamento: 18/02/2022, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 18/02/2022).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que a parte apelante não é sucumbente na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026